Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. POSSE NÃO ININTERRUPTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO. LEIS DISTRITAIS NoS 3.877/2006 E 4.996/2012.

1. A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade.

2. A Constituição Federal consagra o direito à moradia, em seu art. 6o, como um direito social, cabendo aos entes estatais a adoção de políticas públicas que viabilizem a materialização desse direito.

3. A Administração Pública, em observância aos princípios da impessoalidade, igualdade e da moralidade, estabeleceu critérios objetivos quando decidiu promover a regularização de moradias localizadas em parcelamentos informais já consolidados. Inexistindo ofensa a aludidos critérios, é ilegítima a interferência do Poder Judiciário no sentido de compelir a autoridade administrativa a determinar outorga de escritura pública àquele que não preencheu os requisitos legais.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.